Tribunal: TJSP
Processo: 1082899-73.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação - Ação de habilitação na sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados, pela Portaria 1028, no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Improcedência do pedido – Inconformismo da parte autora.
Caso em que a pretensão ao recebimento da diferença acionária pelos autores VERA LUCIA

Ementa:
Apelação - Ação de habilitação na sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados, pela Portaria 1028, no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Improcedência do pedido – Inconformismo da parte autora.
Caso em que a pretensão ao recebimento da diferença acionária pelos autores VERA LUCIA HUNGARO GARCIA, GILBERTO RODRIGUES, DORIVAL PORFIRIO DA SILVA, DORIVAL DE OLIVEIRA, BERTILIO SOUZA NADER, BENEDICTO BOTELHO DE SOUZA, ARACI SOARES RIBEIRO, AKIO MIZUNO e HENRI CESAR MISSON já foi afastada em julgado anterior, pois firmaram contrato fora das condições fixadas na ação coletiva – Radiografia de CHIYOKO KAJAHARA que demonstra que o contrato foi firmado mediante transferência do direito de uso, modalidade igualmente não prevista na ACP, inviabilizando, dessa forma, o pleito inicial. Eventual indenização estaria justificada caso tivesse sido demonstrada a aquisição das ações adquiridas nas condições estabelecidas na ação civil pública. Validade da radiografia reconhecida pela Turma Julgadora – Condenação ao pagamento da sucumbência que se justifica pela aplicação do art. 85, caput, do CPC - Ratificação da sentença.
Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082899-73.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CHIYOKO
KAJAHARA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
GILBERTO
RODRIGUES
(JUSTIÇA GRATUITA), DORIVAL PORFIRIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
DORIVAL DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), VERA LUCIA HUNGARO
(JUSTIÇA GRATUITA), BERTILIO SOUZA HADER (JUSTIÇA GRATUITA),
BENEDICTO BOTELHO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), ARACI SOARES
RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), AKIO MIZUNO (JUSTIÇA GRATUITA) e HENRI
CESAR MISSON (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082899-73.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81427
APELAÇÃO CÍVEL No 1082899-73.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTES: CHIYOKO KAJAHARA, GILBERTO RODRIGUES, DORIVAL PORFIRIO
DA SILVA, DORIVAL DE OLIVEIRA, VERA LUCIA HUNGARO, BERTILIO SOUZA
HADER, BENEDICTO BOTELHO DE SOUZA, ARACI SOARES RIBEIRO, AKIO
MIZUNO E HENRI CESAR MISSON
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Apelação - Ação de habilitação na sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de plano de expansão
firmados, pela Portaria 1028, no período de 25/08/1996 a
30/06/1997 Improcedência do pedido Inconformismo da parte
autora.
Caso em que a pretensão ao recebimento da diferença acionária
pelos autores VERA LUCIA HUNGARO GARCIA, GILBERTO
RODRIGUES, DORIVAL PORFIRIO DA SILVA, DORIVAL DE
OLIVEIRA,
BERTILIO
SOUZA
NADER,
BENEDICTO
BOTELHO DE SOUZA, ARACI SOARES RIBEIRO, AKIO
MIZUNO e HENRI CESAR MISSON já foi afastada em julgado
anterior, pois firmaram contrato fora das condições fixadas na
ação coletiva
Radiografia de CHIYOKO KAJAHARA que
demonstra que o contrato foi firmado mediante transferência do
direito de uso, modalidade igualmente não prevista na ACP,
inviabilizando, dessa forma, o pleito inicial. Eventual indenização
estaria justificada caso tivesse sido demonstrada a aquisição das
ações adquiridas nas condições estabelecidas na ação civil pública.
Validade da radiografia reconhecida pela Turma Julgadora

Condenação ao pagamento da sucumbência que se justifica pela
aplicação do art. 85, caput, do CPC - Ratificação da sentença.
Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de apelação que desafia a r. sentença
proferida na ação de habilitação proposta por CHIYOKO KAJAHARA e OUTROS em
face da TELEFÔNICA BRASIL S.A, que julgou improcedente o pedido, condenando os
autores ao pagamento da sucumbência, respeitada a gratuidade.
Em apertado resumo, os recorrentes asseveram que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082899-73.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
documentos juntados pela empresa são unilaterais e não são as radiografias,
mencionando o disposto no art. 408 do CPC, de modo que devem ser habilitados,
acrescentando que o julgado deve ser modificado no ponto em que atribuiu a eles
a sucumbência.
Contrarrazões apresentadas pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Como cediço, na sentença proferida nos autos da Ação Civil
Pública no 0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em
julgado em 15 de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos
instrumentos dos contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia
que a TELESP subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com
base no valor médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base
no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores
deixaram de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que
o VMM, à época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos) e sob a égide da Portaria 1028 foi reconhecido o direito de obter
a complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com
o montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores
ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso, verifica-se que em relação a VERA LUCIA HUNGARO
GARCIA, GILBERTO RODRIGUES, DORIVAL PORFIRIO DA SILVA, DORIVAL DE
OLIVEIRA, BERTILIO SOUZA NADER, BENEDICTO BOTELHO DE SOUZA, ARACI
SOARES RIBEIRO, AKIO MIZUNO e HENRI CESAR MISSON, o acórdão de fls. 300/307
já afastou a pretensão ao recebimento da diferença acionária, pois firmaram os contratos
ou fora do período fixado na ACP, ou em outras modalidades (PCT Planta Comunitária
de Telefonia e tarifa de habilitação). A questão pendente refere-se apenas e tão somente
aos interesses da autora CHIYOKO KAJAHARA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082899-73.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Pois bem.
Intimada a apresentar o documento relativo ao contrato por ela
firmado, a TELEFÔNICA provou que a apelante não possui contrato que a habilite a
pleitear o recebimento da indenização. Isto ficou claro pela radiografia e tela de sistema
de fls. 313/316 que indica a contratação mediante transferência do direito de uso,
modalidade não prevista na sentença da ação coletiva.
Neste ponto, cumpre dizer que a 4a Câmara de Direito Privado (e o
Desembargador Ênio Santarelli Zuliani, como relator) foram designados pelo Tribunal de
Justiça para julgar todos os recursos envolvendo o cumprimento da sentença que
condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não subscritas a quem adquiriu
direitos de uso de linha telefônica com promessa de participação acionária. Nessa tarefa
e pela guarda do título que se executa, a Turma Julgadora não pode atribuir direitos a
quem não os tem, sob pena de violação da coisa julgada.
Assim, porque não cabe autorizar a liquidação de contratos que
não foram inseridos nos capítulos condenatórios, todo e qualquer expediente que surgir
dando oportunidade para que a Câmara coloque o direito da parte na trilha é
aproveitado. Neste conjunto de ideias, a sentença que julgou improcedente o
pedido deve ser confirmada.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
alguns contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082899-73.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea
da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão
para que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as
informações ali contidas revelar a inexistência do contrato ou o não
enquadramento no dispositivo da sentença. A ré se desincumbiu do ônus de
provar o tipo de contrato realizado, como lhe competia por força da aplicação do
CDC ao caso.
É difícil fazer a parte que não tem direito compreender o resultado.
Pode até ser que a apelante possua algum direito de reclamar, MAS NÃO NA AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. Aqui só são admitidas habilitações de contratos PEX - Plano de
Expansão contratados no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, pela Portaria 1028, o que
não acontece no caso.
Por fim, a atribuição da sucumbência à parte vencida apenas
revela a aplicação do art. 85, caput, do CPC, o que fica mantido.
ENIO ZULIANI
Relator